Tribunal: TJPA
Processo: 0803238-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803238-85.2023.8.14.0401

APELANTE: JAIMESON MOTA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática de vias de fato (art. 21, LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos danos morais causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso são: (i) a insuficiência de provas para a condenação; (ii) a reavaliação da pena-base; e (iii) a exclusão ou redução da indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por depoimento da vítima e corroboradas por boletim de ocorrência, apreensão de objeto utilizado na ameaça e declarações de testemunhas. Palavra da vítima revestida de especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. Dosimetria fundamentada e proporcional, com correta valoração negativa dos motivos do crime. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da desproporcionalidade da conduta do apelante. Agravante da violência doméstica aplicada adequadamente.

5. Indenização mínima por danos morais devidamente fixada, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, respaldada pela jurisprudência do STJ. Valor proporcional às circunstâncias do caso concreto e aos reflexos psicológicos experimentados pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica, desde que fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; CPP, art. 387, inciso IV; CP, art. 61, II, "f".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.634.051/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 6/3/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JAIMESON MOTA DE AZEVEDO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 21835921), que o condenou como incurso no tipo penal do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, à reprimenda de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do §1º, do art. 78, do Código Penal; bem como ao pagamento do valor indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21835737) que no dia 19/02/2023, por volta das 18h00min, o apelante em epígrafe praticou vias de fato e ameaçou de mal injusto e grave sua irmã, a vítima J.M.A. Descreve que o réu foi até a casa de sua tia para pedir uma caixa de som e, ao ser contrariado, ficou transtornado, passando a quebrar os objetos dentro da residência. Em seguida, ao avançar contra a tia, a vítima tentou segurá-lo, momento em que ele iniciou as agressões físicas contra ela. Relata que o apelante a jogou no chão e começou a enforcá-la, pegando posteriormente um terçado para ameaçá-la, dizendo: “NÃO ME SEGURA. EU VOU TE MATAR.” Assustada, a vítima correu para escapar do ataque, conseguindo sair pelo portão. Em seguida, acionou a Polícia Militar, que, ao chegar ao local, encontrou o réu ainda segurando o terçado. A vítima também relatou que o acusado já a havia agredido outras duas vezes e que ele é usuário de drogas, tornando-se ainda mais agressivo sob o efeito delas.

Em
razões recursais
(ID 21835941), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, de vez que lastreada a condenação, tão somente, no depoimento de testemunha que não presenciou a prática delitiva. Acrescenta que, em que pese a vítima ter sido intimada, não compareceu em juízo para ratificar suas declarações iniciais.

Outrossim, seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea dos motivos da infração.

Roga, ademais, pelo decote ou redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais em favor da vítima, pois não esclarecidos os critérios para sua definição.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21835943), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, de vez que lastreada a condenação, tão somente, no depoimento de testemunha que não presenciou a prática delitiva. Acrescenta que, em que pese a vítima ter sido intimada, não compareceu em juízo para ratificar suas declarações iniciais.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
da contravenção irrogada, assim como
autoria
, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, diante da solidez da versão acusatória, amparada na narrativa vítima, corrobora por demais elementos de convicção. Citem-se, por oportuno, o Boletim de Ocorrência Policial (ID 21835723, pág. 4) e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 21835723, pág.7), o qual atesta a apreensão em poder do réu de
“um terçado longo, cabo de madeira enferrujado”
.

Tais documentos reforçam a veracidade dos fatos narrados pela vítima na fase investigativa, os quais descrevem de forma detalhada os atos de violência e ameaça sofridos, incluindo o enforcamento e o uso de um terçado para intimidá-la.

Acerca dos elementos de prova colhidos, a vítima
J.M.A.
, em depoimento prestado na fase inquisitiva, assim se pronuncia acerca dos acontecimentos (ID 21835723):

“QUE: é irmã do nacional JAIMESON MOTA DE AZEVEDO. QUE residem em casas vizinhas. QUE na data de hoje, 19/02/2023, por volta das 18h o Jaimeson foi pedir uma caixa de som emprestada a sua tia Elizabete Mota Moreira, tendo esta negado o empréstimo da caixa de som. QUE Jaimeson ficou transtornado com a negativa e então passou a quebrar tudo dentro da casa de Elizabete e partiu para agredi-la. QUE a depoente afirma que segurou Jaimeson para não agredir sua tia e então Jaimeson começou a agredir a declarante. QUE Jaimeson jogou a declarante no chão e começou a enforcá-la. QUE Jaimeson pegou um terçado e passou a ameaçar a declarante. QUE ele falava ‘NÃO ME SEGURA, EU VOU TE MATAR’. QUE a declarante correu para que Jaimeson não conseguisse acertá-la com o terçado. QUE conseguiu passar pelo portão e então Jaimeson não conseguiu te cortar. QUE a declarante ligou três vezes para o 190 para acionar a polícia militar. QUE quando os policiais militares chegaram na casa Jaimeson ainda estava segurando o terçado. (...) QUE Jaimeson já agrediu a declarante outras duas vezes. QUE Jaimeson já foi preso diversas vezes. QUE a declarante afirma que o agressor é usuário de drogas e fica mais agressivo quando usa drogas.”

A ausência do depoimento da vítima em juízo, embora alegada pela defesa como fundamento para a absolvição, não afasta a validade do conjunto probatório. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a natureza sigilosa desses crimes, que frequentemente ocorrem longe da presença de testemunhas diretas.

Ademais, a narrativa da ofendida vem a ser corroborada pelas declarações da testemunha
Débora Gaia de Araújo
, também produzidas na seara administrativa (ID 21835723), oportunidade na qual declara ter presenciado ocularmente o ilícito, ao assim asseverar:

“Que na data de hoje 19/02/2023, por volta de 16:30h, estava na residência da srª J.M.A., acompanhada da vítima e de outras duas pessoas, que seriam o namorado e tia de J., quando chegou o nacional JAIMESON MOTA DE AZEVEDO, visivelmente alterado por conta de droga, e pediu algo para a VÍTIMA, como a mesma negou, o declarado partiu para cima deferindo tapas, socos e chutes, e pegou um terçado e começou a fazer ameaças contra a vida de J., a qual saiu correndo para via pública, e conseguiu abrigo na residência de vizinhos, que acionou uma VTR POLÍCIA MILITAR via CIOP. Informa que, antes disso, JAIMESON, quebrou diversas coisas dentro da residência da vítima e sua tia.”

Dessarte, a narrativa da vítima na fase policial foi clara, minuciosa e corroborada por outras provas, como os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A jurisprudência consolidada reconhece que declarações prestadas durante a investigação, especialmente quando confirmadas por outros elementos probatórios, podem subsidiar a formação da convicção judicial.

Oportuna menção às declarações dos Policiais Militares
Ítalo Caio de Melo França Torres
e
Danyel Meireles da Gama
, os quais, ouvidos sob os crivos do contraditórios e da ampla defesa, referendam, sobejamente, a versão da vítima e da testemunha ocular do fato.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas.

É inegável, portanto, ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal.

Inobstante, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine.

Em relato minucioso, a testemunha
Ítalo Caio de Melo França Torres
, policial militar devidamente compromissado, relata que estava em patrulha de rotina quando foi acionado para atender a ocorrência no local dos fatos. Lá, encontrou o acusado portando um terçado e a vítima apresentando lesões visíveis no braço, confirmando indícios de violência física.

A testemunha
Danyel Meireles da Gama
, também devidamente compromissada, declara que presenciou a vítima em evidente estado de descontrole emocional, narrando que o acusado estava ameaçando tanto ela quanto seu pai. Apesar de não ter constatado lesões físicas na vítima no momento de sua observação, seu depoimento reforça a narrativa da intimidação e agressividade por parte do acusado.

Tais relatos convergem para a configuração dos elementos caracterizadores do delito, evidenciando não apenas a materialidade, mas também o contexto de violência que envolveu o episódio.

No caso em tela, as declarações da vítima, aliadas aos relatos das testemunhas e às provas materiais constantes nos autos, constituem um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação do réu. Não há qualquer elemento que comprometa a credibilidade das testemunhas ou que enfraqueça o vínculo lógico entre as provas apresentadas.

Assim, conforme se constata pelos depoimentos alhures reproduzidos, e por tudo mais que consta dos autos,
não há como negar a autoria da contravenção imputada ao réu
.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória.

2. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea dos motivos da infração.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais do Réu são imaculados, logo, não poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado.

Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não lhe são desfavoráveis, pois não fogem ao que é comum ao delito em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
FIXO A PENA-BASE EM 30 (trinta) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica e com violência contra mulher, pelo que fixo a pena intermediária em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples.

Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno DEFINITIVA A PENA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (art. 21 da lei de Contravenções Penais) EM 45 (quarenta e cinco) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”

Na espécie, a dosimetria da pena fixada pelo Juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita consonância com os elementos constantes nos autos, razão pela qual deve ser mantida na integralidade, especialmente diante da adequada valoração negativa dos
motivos do crime
, que justificam a elevação da pena-base.

Inicialmente, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foi conduzida de forma minuciosa e criteriosa. O magistrado destacou que as circunstâncias relacionadas à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
circunstâncias
e
consequências do crime
foram consideradas neutras, em razão da ausência de elementos concretos que pudessem influir desfavoravelmente na fixação da pena-base.

Por outro lado, foi corretamente atribuída valoração negativa aos
motivos do crime
, diante da constatação de que o ato decorreu de uma discussão trivial e desproporcional, em que o réu, transtornado, agiu com violência contra a vítima em um contexto de relação doméstica e familiar. A motivação injustificável e desarrazoada do delito revela maior reprovabilidade da conduta, sendo legítima a consideração desse vetor como fundamento para a fixação de uma pena-base acima do mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor do réu deve ser
qualitativo e não puramente matemático
, à luz da gravidade concreta.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal – prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – foi devidamente fundamentada e encontra amparo nos autos. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que essa circunstância agravante reflete o maior grau de censurabilidade de condutas que envolvem violência contra mulheres no âmbito doméstico, exigindo maior rigor na resposta penal como forma de prevenção e reprovação.

Dessa forma, a elevação da pena para 45 dias de prisão simples foi proporcional e está de acordo com os parâmetros legais. A ausência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase ratifica a adequação da pena definitiva, sem qualquer vício ou excesso.

No tocante à suspensão condicional da pena, o magistrado corretamente aplicou os requisitos do art. 77 do Código Penal, fixando um prazo de 2 anos e impondo condições adicionais relacionadas à participação em atividades educativas sobre questões de gênero. Essa medida não apenas preserva os fins ressocializadores da sanção penal, mas também reforça a importância da conscientização em relação à violência contra a mulher, alinhando-se aos objetivos da Lei Maria da Penha.

3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Roga a defesa pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 21835737, pág. 03). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JAIMESON MOTA AZEVEDO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima JAQUELINE MOTA AZEVEDO.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação. O valor de R$ 500,00 foi arbitrado como mínimo, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2024